Tribunal: TJES
Processo: 5017537-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017537-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VICTOR RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728) 5017537-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTES/APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO/APELADO: VICTOR RODRIGUES DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM em face de acórdão que manteve a sentença de procedência, reconhecendo o direito de anistiado político à isenção de Imposto de Renda e imunidade de Contribuição Previdenciária sobre proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de (i) omissão quanto à necessidade de requerimento de substituição de regime (art. 19 da Lei nº 10.559/2002) e à tese de que o decreto regulamentador extrapolou a lei ao estender o benefício a proventos pagos pelo erário estadual; e (ii) contradição na aplicação da isenção a proventos de aposentadoria, que não se confundiriam com "reparação econômica".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Inexiste omissão quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, analisa a controvérsia e apresenta fundamentos coesos e suficientes para a conclusão adotada, notadamente ao assentar que a condição de anistiado do autor é preexistente à Lei nº 10.559/2002 e que o Decreto nº 4.897/2003 estendeu-lhe o benefício, tornando desnecessária a substituição de regime.

5. A escolha de determinada linha jurisprudencial em detrimento de outra constitui
error in judicando
, matéria estranha à via estreita dos aclaratórios.

6. Não há contradição quando o julgado segue uma linha de raciocínio lógica e unívoca, ainda que contrária aos interesses do embargante.

7. A pretensão de prequestionamento não prospera quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.559/2002, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728) 5017537-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTES/APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO/APELADO: VICTOR RODRIGUES DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(ID 10479075) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 10495179), eis que pretendem ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 10430395) que negou provimento aos seus recursos de apelação e, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição quinquenal.

Irresignado, o primeiro embargante (IPAJM) sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois (i) não teria sido analisada a tese de competência federal para o processo de anistia e a ausência de documentação comprobatória; (ii) haveria contradição ao aplicar a isenção prevista para "reparação econômica" a proventos de aposentadoria; e (iii) o julgado seria contraditório ao mencionar, em sua parte final, apenas a isenção de Imposto de Renda, o que levaria à manutenção da cobrança de contribuição previdenciária.

Por sua vez, o segundo embargante (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) aponta, em suma, omissão, pois o acórdão (i) não se manifestou sobre o art. 19 da Lei nº 10.559/2002 e a jurisprudência recente do STJ, que condicionaria a isenção à prévia substituição de regime; e (ii) ignorou o argumento de que o Decreto nº 4.897/2003 extrapolou seu poder regulamentar ao estender o benefício a proventos pagos pelo erário estadual, quando a lei se restringiria a verbas pagas pela União. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“
A Lei n. 10.559/2002 instituiu o regime jurídico do anistiado político que compreende dentre outros direitos (art. 1º) a declaração da condição de anistiado político e a
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal
, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O art. 11 do referido Diploma Normativo dispôs que caberá ao Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Ministério da Justiça) decidir a respeito de tais requerimentos.

Previu, ainda, em seu art. 9º
a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre a citada reparação econômica a ser paga àqueles que foram anistiados políticos
, tendo em vista a sua natureza indenizatória, vejamos:

(...)

No caso em apreço,
o apelado teve sua condição de anistiado político reconhecida em 1970, ou seja, em data anterior à Lei 10.559/2002, que instituiu o Regime do Anistiado Político, prescindindo, pois, de declaração do Ministério da Justiça
.

Convém esclarecer que a declaração do Ministério da Justiça é requisito exigido, tão somente, para aqueles que não tinham sua condição de anistiado político até o advento da Lei de Anistia.

(...)

A Colenda Corte de Justiça, acerca da substituição dos proventos de aposentadoria pagos pela autarquia estadual pelo regime de prestação mensal pago pela União, firmou orientação no sentido de que “
Os anistiados políticos, mesmo que não tenham sido submetidos à ‘mudança de regime’ do art. 19 da Lei nº 10.559/2002, têm direito à isenção de imposto de renda, nos termos do Decreto 4.897/2003
” (MS n. 9.577/DF, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Primeira Seção, julgado em 27/4/2005, DJ de 30/5/2005, p. 198.)

Diante do exposto, concluo que
não merece reparos a sentença recorrida, porquanto reconheceu, de forma acertada, o direito do autor, ora apelado, à isenção do Imposto de Renda incidentes e de imunidade da Contribuição Previdenciária incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria
.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão estabeleceu, de forma clara e fundamentada, que a condição de anistiado do autor, por ser preexistente à Lei nº 10.559/2002, dispensa os requisitos que os embargantes reputam ausentes, e que o benefício fiscal foi estendido aos seus proventos de aposentadoria por força do Decreto nº 4.987/2003, conforme interpretação sufragada pela jurisprudência.

Portanto, na via do presente aclaratório as partes apenas renovam a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo dos embargantes, que promovem a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.